Tribunal: TJSP
Processo: 1003107-51.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Tampa do bueiro de manutenção da Telefônica, entreaberta em via pública municipal, ocasionando queda de veículo. Município que alega sua ilegitimidade passiva relegando a responsabilidade dos fatos apenas à concessionária – Telefônica. Inadmissibilidade. A Municipalidade é responsável pela fiscalização e conservação das vias públicas. Tanto a concessionária quanto à

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Tampa do bueiro de manutenção da Telefônica, entreaberta em via pública municipal, ocasionando queda de veículo. Município que alega sua ilegitimidade passiva relegando a responsabilidade dos fatos apenas à concessionária – Telefônica. Inadmissibilidade. A Municipalidade é responsável pela fiscalização e conservação das vias públicas. Tanto a concessionária quanto à Municipalidade devem responder na presente ação. Ilegitimidade passiva da Municipalidade afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização por danos morais e materiais. Queda de moto decorrente de bueiro entreaberto em via pública de manutenção da Telefônica. Lesões ao condutor e à passageira (menor impúbere), além de danos ao veículo. Ausência de fiscalização das obras executadas por parte da concessionária. Omissão também da Prefeitura, ante o dever de manutenção de via pública. Não comprovação de qualquer excludente de responsabilidade. Ausência de medidas preventivas. Comprovação da culpa e da falha no serviço público.

DANOS MORAIS. Quantum reparatório. Valor que não comporta diminuição. Segundo requerente que sofreu fratura no punho esquerdo, submetendo-se a tratamento médico e fisioterápico, cujas dores musculares permanecem até os dias atuais. Queda também sofrida por menor impúbere. Indenização mantida. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DANOS MATERIAIS. Valor arbitrado, que deve ser mantido. Autores que comprovaram os gastos obtidos com o veículo por meio de três orçamentos.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Autores que pretendem majoração do valor arbitrado em honorários advocatícios. Inadmissibilidade. Valor adequadamente arbitrado. Recurso das requeridas e dos autores improvidos.